Tribunal: STF
Processo: AI 457381
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
 monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental. 3. Ausência de peças obrigatórias à formação do
instrumento (art. 544, § 1º, CPC). Copia das contra-razões ao
recurso extraordinário. 4. Ônus de fiscalização do agravante.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento